Tribunal: TJBA
Processo: 8130692-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130692-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS PERELLO, GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO

APELADO: TRISSIA DAIANA COSTA ANDRADE

Advogado(s)
:
Beatriz Oliveira Cardoso registrado(a) civilmente como LUCIANA FONTOURA GIRIO CAVAIGNAC, AMANDA DOREA LIMA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXAME NIPT AMPLIADO. ROL DA ANS. DANO MORAL. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a obrigação de cobertura do exame pré-natal não invasivo ampliado (NIPT Ampliado), determinou o ressarcimento de valores pagos pela autora e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00. A negativa de cobertura fundamentou-se na ausência de previsão no rol da ANS e na suposta inobservância de diretrizes da RN nº 465/2021.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da negativa de cobertura do exame solicitado por profissional médico, à luz da taxatividade mitigada do rol da ANS e do direito à saúde, além da ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova técnica.

III. Razões de decidir

1. A negativa de cobertura do exame indicado por médico especialista, em caso de gestante com anomalias detectadas por ultrassonografia, configura conduta abusiva, sendo inaplicável a exclusão com base exclusiva no rol da ANS, dada sua natureza exemplificativa (Tema 1061/STJ).
2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz considera suficiente a prova documental já constante dos autos para formar seu convencimento.
3. Está configurado o dano moral in re ipsa, dada a recusa injustificada de tratamento essencial à saúde da gestante e do nascituro.
4. O valor da indenização por dano moral foi reduzido para R$ 8.000,00, em observância ao pedido inicial e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de exame indicado por médico assistente com base exclusiva na ausência de previsão no rol da ANS. 2. O dano moral decorrente da recusa injustificada de cobertura é presumido (in re ipsa)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8130692-98.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
Negar
PROVIMENTO
aos recursos,
pelas razões adiante expostas.

Salvador, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador (a) de Justiça

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8130692-98.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
Negar
PROVIMENTO
aos recursos,
pelas razões adiante expostas.

Salvador, de

de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador (a) de Justiça